Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado.
2. As verbas salariais são impenhoráveis, excepcionados os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial, devendo prevalecer a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.